Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732884-98.2025.8.07.0000 PACIENTE: ITALO FELIX LIMA IMPETRANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO FELIX LIMA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Riacho Fundo e, como ilegal, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, nos crimes descritos nos artigos 157, § 2o, incisos II e VII e § 2o-A, inciso I, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de armas branca e de fogo) e 180, caput, (receptação), ambos do Código Penal (ação penal n. 0705372-89.2025.8.07.0017). A Defesa técnica (Dr. LEANDRO ALVES DA SILVA – OAB/DF n. 58.471) informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 4-julho-2025. Constou da imputação que, naquela data, por volta das 11h45, em estacionamento público localizado na 2a Etapa, QC 5, Conjunto 6, Lote 2, em frente ao Condomínio 21, no Riacho Fundo II/DF, ITALO, juntamente com EDSON GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA e MOACYR LIMA NETO, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e de arma de fogo, os seguintes bens pertencentes à vítima GABRIEL R. d. S.: (1) um veículo VW/Gol, cor preta, ano 2020, placa RME5D04/DF; (2) um aparelho celular da marca Xiaomi; (3) uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários; (4) um frasco de perfume; (5) um cabo carregador e outros objetos. Todavia, o impetrante consignou que o paciente não subtraiu nenhum objeto, não participou de qualquer empreitada criminosa e nem foi encontrado com ele nenhum produto do crime. Assim, ressaltou que ITALO apenas foi reconhecido pelo ofendido porque estava na companhia de EDSON e GUSTAVO cerca de duas horas depois do acontecido. Salientou que a prisão preventiva é medida excepcional e que, no caso, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seria mais adequada ao paciente. Isso porque, segundo a Defesa, ITALO possui bons antecedentes e jamais respondeu qualquer processo criminal. Por essa razão, aduziu que ele não oferece nenhum risco para a sociedade e atende aos requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Requereu, na liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais. É o relatório. Decido. A presente impetração vincula-se aos fatos em apuração na ação penal n. 0705372-89.2025.8.07.0017, cuja prevenção para apreciação e julgamento compete ao Des. JAIR SOARES. A certidão de ID 74963457 ratifica essa informação. Contudo, em virtude do afastamento do eminente Relator prevento na data de distribuição deste “writ”, houve sua redistribuição para julgamento sob minha Relatoria (ID 74965826). Feitos esses apontamentos iniciais, convém perquirir as nuances fáticas e o cabimento da pretensão intentada. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante em 4-julho-2025 Em 6-julho-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia homologou a prisão em flagrante do paciente ITALO FELIX LIMA e dos corréus EDSON GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA e MOACYR LIMA NETO, e converteu-a em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Ressaltou que as peculiaridades fáticas evidenciam a gravidade concreta da infração penal em apuração, visto que se trata de prática delitiva ocorrida à luz do dia, em concurso de agentes, mediante o emprego de armas branca e de fogo. Destacou que o paciente, conquanto seja tecnicamente primário, foi condenado pela prática de ATOS INFRACIONAIS análogos aos crimes de roubo majorado (artigo 157, § 3o, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003). Confira-se a íntegra da decisão (ID 75162160, p. 120-124): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do(a) autuado(a), razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva No caso em análise, após os relatos do(a) preso(a) e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, o crime foi supostamente praticado com violência e grave ameaça, à luz do dia, bem como em concurso de pessoas, mediante o emprego de arma branca (faca) e arma de fogo, conforme se depreende do relato do condutor, das testemunhas e da vítima (ID 241797577), bem como do arquivo de mídia juntado aos autos (ID 241798301), a evidenciar a gravidade em concreto da conduta apta a fundamentar o encarceramento provisório (AgRg no HC n. 857.854/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024) O custodiado Moacir é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio (Autos n. 0711174-68.2020.8.07.0009 – ID 241817680), o que indica o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública (HC n. 847.437/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Os autuados Ítalo e Edson, embora sejam tecnicamente primários, foram condenados pela prática de atos infracionais e cumpriram medida socioeducativa, o que ampara a conclusão pelo risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação preventiva dos custodiados, como forma de garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Saliento que a medida imposta a Ítalo adveio prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, §3o, do Código Penal) e de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) (autos n. 0703276-21.2022.8.07.0013 – ID 241817681). Edson, por sua vez, recebeu medidas socioeducativas de semiliberdade e internação por ter praticado, respectivamente, ato infracional análogo ao crime de roubo e de porte ilegal de arma de fogo (autos ns. 075125-40.2022.8.07.0009 e 0700352-03.2023.8.07.0013– ID 241827088) Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de Edson Gustavo Sousa de Oliveira, nascido em 08/02/2006, filho de Edson Pereira de Oliveira e de Cláudia de Sousa Silva; de Italo Felix Lima, nascido em 10/01/2004, filho de Moacyr Lima Junior e de Shirlene Felix e de Moacyr Lima Neto, nascido em 11/05/2002, filho de Moacyr Lima Junior e de Shirlene Felix, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelos autuados nesta audiência. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. (Grifo nosso). Em 7-julho-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente ITALO FELIX LIMA e dos corréus EDSON GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA e MOACYR LIMA NETO pela prática, em tese, nos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, incisos II e VII e § 2o-A, inciso I, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de armas branca e de fogo) e 180, caput, (receptação), todos do Código Penal. Os fatos com todas as circunstâncias foram narrados nos seguintes termos (ID 75162160, pp. 135-140): No dia 04 de julho de 2025, por volta das 11h45, em um estacionamento público localizado na 2a Etapa, QC 5, Conjunto 6, Lote 2, em frente ao Condomínio 21, no Riacho Fundo II/DF, os denunciados ITALO FELIX LIMA, EDSON GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA e MOACYR LIMA NETO, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e de arma de fogo, 01 (um) veículo VW/Gol, cor preta, ano 2020, placas RME5D04/DF, 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, 01 (um) frasco de perfume, 01 (um) cabo carregador e outros bens pertencentes à vítima GABRIEL R. D. S. Consoante o apurado nos autos do inquérito policial, na data e local supracitados, a vítima GABRIEL R. D. S. encontrava-se limpando o interior do veículo VW/Gol quando foi surpreendida pelos denunciados ITALO FELIX LIMA e EDSON GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA. De forma coordenada e com o claro propósito de roubar, EDSON imobilizou a vítima pelo pescoço e encostou a ponta de uma faca, do tipo peixeira, em seu corpo, causando-lhe lesão corporal, enquanto ITALO empunhava uma arma de fogo de cor preta, anunciando o assalto e exigindo a entrega da chave do veículo e do celular. Após a vítima indicar que os itens estavam no banco da frente, ITALO apanhou a chave, assumiu a direção do automóvel e, acompanhado de EDSON, que se sentou no banco do passageiro, empreendeu fuga do local na posse do veículo e dos demais bens subtraídos. Embora o denunciado MOACYR LIMA NETO não tenha sido identificado pela vítima no momento da abordagem e não tenha participado diretamente da execução da violência e da subtração inicial, sua contribuição para o sucesso da empreitada criminosa foi decisiva e revelada nos momentos subsequentes ao roubo. Poucos minutos após a subtração, em decorrência do rastreamento do veículo, os três denunciados foram localizados juntos no interior do automóvel roubado, na região de Samambaia/DF. Durante o acompanhamento tático realizado por uma testemunha policial, foi observado que MOACYR LIMA NETO assumiu a direção do veículo em alta velocidade, em uma clara manobra de fuga, enquanto os comparsas ITALO e EDSON desembarcaram e tentaram se esconder em uma área de mata. Posteriormente, MOACYR também abandonou o carro e correu para a mesma área de mata, demonstrando a prévia articulação e o liame subjetivo entre os três agentes. A ação policial que se seguiu resultou na captura dos três denunciados. Com MOACYR LIMA NETO foi apreendida uma mochila que continha não apenas diversos pertences subtraídos da vítima GABRIEL, mas também a faca do tipo peixeira utilizada por EDSON para render e ferir o ofendido, o que comprova de forma inequívoca sua coautoria no crime de roubo, sendo sua função no grupo criminoso a de dar suporte à fuga e garantir a posse dos bens subtraídos. Registre-se que a vítima reconheceu com absoluta certeza os réus Edson Gustavo Sousa de Oliveira e Ítalo Felix Lima como os autores do roubo, sem qualquer dúvida quanto à identificação. O reconhecimento foi realizado de forma espontânea e segura, ainda nas dependências da delegacia, sendo corroborado por elementos objetivos, como as características físicas dos envolvidos e a tatuagem no pescoço de Ítalo, mencionada pela vítima desde o primeiro relato. FATO 2 Ainda no dia 04 de julho de 2025, durante a abordagem realizada após a perseguição policial, o denunciado ÍTALO FELIX LIMA foi flagrado na posse do aparelho celular Apple/iPhone 11, produto de outro crime de roubo (Ocorrência no 8243/2024-33a DP), cuja vítima é Meire L. N. S. A apreensão do objeto em poder do denunciado, somada à ausência de comprovação de origem lícita, evidencia que ele adquiriu ou transportava, em proveito próprio, objeto que sabia ser produto de crime patrimonial, praticando, assim, o crime de receptação. Estando, assim, incursos os denunciados ITALO FELIX LIMA, EDSON GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA e MOACYR LIMA NETO nas penas do art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, e o denunciado ITALO FELIX LIMA, adicionalmente, nas penas do art. 180, caput (receptação), do Código Penal, requer o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que seja recebida presente denúncia e instaurado o respectivo processo criminal, citando-se os denunciados para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação. Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e/ou morais suportados pela vítima, bem como a notificação das pessoas abaixo arroladas para que prestem depoimento sobre os fatos descritos, conforme previsto em lei. Em 9-julho-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Riacho Fundo recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente ITALO FELIX LIMA e dos corréus, bem como manteve a prisão preventiva dos denunciados nos exatos termos decretados pelo Juízo do NAC (ID 75162160, pp. 143-144). Em 15-agosto-2025, a eminente autoridade judiciaria da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Riacho Fundo ratificou o recebimento da denúncia e realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva do paciente e dos corréus, oportunidade na qual a manteve por seus próprios fundamentos. Segundo ressaltou o Juízo de origem, não sobrevieram circunstâncias fáticas ou jurídicas suficientes para demonstrar a necessidade de revogar a prisão cautelar do paciente e dos corréus. Mencionou a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Ressaltou a gravidade concreta da infração penal, visto que ocorreu com o emprego de armas branca e de fogo, em concurso de agentes, à luz do dia (por volta das 11h da manhã). Não obstante, frisou haver notícia do envolvimento dos denunciados (inclusive o paciente) em práticas delitivas anteriores, mesmo que antes da maioridade penal, o que revela a tendência à reiteração delitiva. A decisão foi prolatada nos seguintes termos (ID 246491428 dos autos de origem n. 0705372-89.2025.8.07.0017): II. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei n. 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de ÍTALO FELIX LIMA, EDSON GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA e MOACYR LIMA NETO. Os réus foram presos em 4/7/2025 pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e VII, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como o acusado ÍTALO FÉLIX LIMA também nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Não há qualquer circunstância fática ou jurídica superveniente para infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos permanecem intactos. Há contra os denunciados indícios suficientes de autoria delitiva, de modo que a denúncia foi recebida. Ademais, a custódia cautelar ainda é necessária para garantia da ordem pública. Cuida-se de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, em plena via pública e à luz do dia (em torno de 11 horas). Essas circunstâncias demonstram ousadia, destemor e periculosidade dos denunciados. Além da gravidade concreta desses fatos, há notícia de envolvimento dos denunciados em outros delitos e passagens por atos infracionais análogos a crimes enquanto menores de idade, a revelar a reiteração delitiva e propensão a práticas ilícitas, sobretudo em crimes contra o patrimônio e porte de arma de fogo. Dessa forma, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade dos réus, infere-se que voltariam a delinquir caso sejam postos em liberdade, a atingir toda a coletividade. As custódias corporais ainda são necessárias para assegurar a paz social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. As medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não são, por ora, suficientes, eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processual. A manutenção da segregação é o único instrumento que atende às peculiaridades do caso. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de ÍTALO FELIX LIMA, EDSON GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA e MOACYR LIMA NETO, devidamente qualificados nos autos, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento em data mais próxima possível na agenda deste Juízo, por se tratar de processo com réus presos, ocasião em que possivelmente será encerrada a instrução probatória. Expeça-se as diligências necessárias e aguarde-se a realização do referido ato processual. Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", nos termos da Resolução do CNJ n. 345, de 9/10/2020. Inviabilizada a produção de meios de prova ou de outros atos processuais de forma virtual, a sua realização de modo presencial não impedirá a tramitação do processo no âmbito do "Juízo 100% Digital". Não há medida incidental ou cautelar ou documentos sigilosos vinculados ao presente procedimento, apenas os mandados de prisão expedidos pelo NAC. Após o prazo de 90 (noventa) dias façam-se os autos novamente conclusos para reanálise, ex officio, da prisão dos acusados, se o caso. Segue ofício com prestação de informações em sede de Habeas-Corpus impetrado pelo corréu MOACYR. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea na decisão para a segregação cautelar, pois ao que se vislumbra do ato judicial, a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, em primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da gravidade da ação ocorrida à luz do dia. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados pontuou que as condutas denotam ousadia, destemor e elevada periculosidade, pois o crime foi praticado à luz do dia e mediante o uso de arma de fogo e arma branca. Ademais, extrai-se do relatório final do inquérito acostado nos autos de origem (ID 241843364, autos n. 0705372-89.2025.8.07.0017), que a vítima, momentos após o crime, detalhou a dinâmica dos fatos e reconheceu com segurança a participação do paciente ITALO no evento criminoso, o qual seria o indivíduo que portava uma arma de fogo durante a abordagem delituosa. Não obstante, consta da investigação ter sido encontrado com ÍTALO um aparelho de telefonia celular produto de precedente roubo ocorrido meses antes, conforme Ocorrência 8243/2024-33aDP. O juízo também esclareceu haver risco de reiteração delitiva e indícios de propensão a atividades ilícitas. Tal conclusão, ao menos em princípio, parece estar em harmonia com o extraído da Folha de Antecedentes do paciente (ID 74972781). No documento, apenas a título de exemplo, verifica-se a existência de pelo menos dois processos criminais em andamento (autos n. 0731333-17.2024.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e autos n. 0714688-05.2024.8.07.0004, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama). Dessa forma, as narrativas apresentadas na denúncia indicam elevada periculosidade do paciente e tais circunstâncias, ao menos em princípio, parecem estar concretamente corroboradas pelos demais elementos coligidos à instrução criminal. Feitas essas considerações, conclui-se pela existência de fundamentos concretos e contemporâneos para sustentar a prisão preventiva do paciente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator